Tribunal: TCU
Processo: 040.535/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4732/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação proferida no item 1.7.3 do Acórdão 14159/2018-TCU-Primeira Câmara , ratificado pelo Acórdão 2357/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 23), ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop Nacional) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Norte (Sescoop/RN), e apensar os autos ao processo originador (TC Processo 032.324/2017-0 ). 1. Processo TC- Processo 040.535/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.